Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA. DEVIDA A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Não prospera a alegação de cerceamento de defesa pela necessidade de produção de prova pericial, uma vez que facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 130), o indeferimento da produção daquelas tidas como desnecessárias ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas e para valorá-las, segundo o critério da persuasão racional (art. 5o, da Lei no 9.099/95). A pretensão da parte autora é a de obter os desdobramentos decorrentes do reconhecimento do uso fraudulento de seu cartão bancário em razão de furto. Contexto que dispensa a produção de prova pericial ou oitiva da autoridade policial que é responsável pela apuração dos fatos. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos experimentados por seus correntistas em razão de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito. Nesse sentido, Súmula 479 do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

3. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo na devolução de R$ 2.000,00 e na obrigação de cancelar um empréstimo no valor de R$ 5.000,00, em decorrência de fraude no uso do cartão de conta corrente da autora.

4. Narra a autora que teve o cartão de sua conta bancária furtado do interior de sua bolsa; que registrou boletim de ocorrência e avisou o banco sobre o furto, mas que foram realizados saques no valor de R$ 2.000,00, além de um empréstimo no valor de R$ 5.000,00. Quanto a esse último, a importância não chegou a ser sacada da corrente, encontrando-se à disposição da instituição financeira. Os reclames da consumidora perante o Banco réu não foram atendidos.

5. Conforme Ocorrência Policial juntada (ID 37236683), registrada 7 horas depois do furto em 22.12.2021, e aditada em 11 e 13.01.2022 a autora teve seus documentos, valores e cartão de sua conta bancária furtados em local público, provavelmente na parada de ônibus localizada no Taguacenter, em Taguatinga/DF. Infere-se que a vítima não contribuiu para o ocorrido, uma vez tão logo verificou a ausência de seus pertences registrou a ocorrência e comunicou a instituição financeira.

6. O banco não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada nos cartões de crédito impede a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. De outro lado, é fato notório, a dispensar provas, que fraudes no sistema bancário continuam a existir, quaisquer que sejam as tecnologias empregadas pelos bancos.

7. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as operações bancárias foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP). Ao contrário, as fotos juntadas aos autos pelo próprio Banco prova que as transações foram realizadas por terceiras em terminal de autoatendimento e com intervalo de 01 minuto entre os dois saques de R$ 1.000,00 e de 3 minutos entre o último saque e o contrato de empréstimo (ID 37236707 e seguintes). Entre o primeiro saque, ocorrido às 13h43 do dia 22.12.2022 e o empréstimo, transcorreram 4 minutos.

8. As imagens juntadas pela requerida são claras as movimentações financeiras foram realizadas por duas mulheres que, de longe, não aparentam a idade da autora, que é de 76 anos.

9. Assim, o banco responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor que teve realizados, sem sua autorização, saques e empréstimo

10. Nesse contexto, constatado o prejuízo de R$ 2.000,00, sua devolução é medida que se impõe, assim como o cancelamento da operação de crédito no valor de R$ 5.000,00.

11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.